Tribunal: TJES
Processo: 0011098-81.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011098-81.2018.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO MARQUES DA ROCHA

APELADO:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – ART. 206, § 1º, “B” – DOENÇAS OCUPACIONAIS – SENTENÇA INFRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. O Apelante requereu o pagamento de indenização com fundamento em três doenças ocupacionais, contudo, o comando objurgado analisou todos os pedidos a partir do “laudo médico atestando deficiência” de fl. 53, que se refere apenas ao problema de acuidade visual acometido pelo Apelante.

2. Apesar de correta a conclusão no tocante à visão monocular pela ciência inequívoca da incapacidade laboral a partir do documento supra citado (Súmula n. 278 do Col. STJ), remanesce a análise dos pedidos de pagamento de indenização por alegadas perda auditiva e lesões osteomoleculares no ombro direito, pois não contemplados no laudo acima citado e tampouco foram analisados, seja a partir da prejudicial em voga, seja pelo enfrentamento meritório acerca do pretendido direito à indenização.

3. O comando sentencial afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) e é infra petita, uma vez que deixou de enfrentar todos os pleitos formulados na exordial.

4. Diante do pedido de produção de provas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, incabível a adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, desautorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da causa.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011098-81.2018.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO MARQUES DA ROCHA

APELADO:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(SENTENÇA INFRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO MARQUES DA ROCHA
contra sentença de fls. 557/559, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação Ordinária" intentada pelo Apelante em desfavor de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 563/573), alega que a data do laudo sobre o qual a se embasou a sentença não pode servir como marco inicial da contagem da prescrição, pois o documento não atesta o nexo causal e não descreve a extensão do dano.

Argumenta que, apesar de o laudo de 13/01/2016 ter atestado a visão monocular, somente por ocasião da perícia médica realizada em demanda trabalhista é que houve a ciência inequívoca da extensão dos danos, na data de 13/06/2017.

Alega que não requereu o pagamento da indenização não só em razão da visão monocular, mas também pela perda auditiva e pelas lesões osteomoleculares no ombro direito, sendo que teve ciência sobre estes dois últimos em razão da perícia médica realizada na ação trabalhista no ano de 2017.

Sustenta que ainda não foi reconhecida a extensão do dano causado em relação à perda auditiva, de forma que o prazo prescricional nem sequer teve início.

Salienta que deve ser elevada a condenação dos honorários sucumbenciais, dado o lapso temporal de tramitação da demanda, bem como a inegável relevância social da causa.

Contrarrazões no
ID 6727275
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que nos autos digitalizados acostados no
hyperlink
do ID 6604131 não constam as contrarrazões recursais, oportunidade em que o Apelado supriu a questão ao apresenta-las no ID 6727275. Assim, ainda que realizada de modo distinto do que consta em lei, o ato atingiu sua finalidade, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), o que não macula o presente julgamento.

Esclarecida essa questão, extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a demanda na origem para que o Apelado seja compelido a efetuar o pagamento da indenização securitária em virtude de ter doença de origem ocupacional, decorrente de visão monocular, perda auditiva e lesões osteomoleculares no ombro direito.

O Apelado, por seu turno, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, o que foi acolhido pelo juízo de origem, proferindo sentença após a manifestação das partes sobre as provas a serem produzidas (CPC, art. 354), nos seguintes termos:

Inicialmente, imperioso destacar que, de acordo com o Código Civil de 2002, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão:

[...]

Nessa esteira, o prazo prescricional de um ano para a cobrança de seguro conta-se a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da sua incapacidade laboral.

[...]

Fixado tal ponto, no presente caso, requereu a parte autora o pagamento de seguro em virtude de invalidez decorrente de doença adquirida em seu trabalho. Aduziu estar incapacitado definitivamente para o trabalho em virtude de toxoplasmose com comprometimento definitivo da visão do olho direito, além de perda auditiva e problemas em ombro direito.

Da atenta análise dos autos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Isso porque muito embora o autor não tenha informado de maneira clara em qual momento exato foi diagnosticada sua incapacidade, o documento de fls. 53 “laudo médico atestando deficiência”, emitido no dia 01/08/2014 não deixa qualquer dúvida.

Assim,
o documento em questão conclui que o demandante possui cegueira no olho direito, sendo enquadrado como pessoa portadora de deficiência. Destaco que a partir de então o demandante já tinha ciência inequívoca acerca de sua invalidez decorrente da cegueira no olho direito.

Por todo o exposto, cumpre concluir que, tendo o cômputo do prazo prescricional se iniciado em 01/08/2014 e a presente ação sido ajuizada em 23/04/2018, conforme protocolo às fls. 02, operou-se o fenômeno da prescrição ânua.
(sem grifos no original)

Vê-se que o Apelante requereu o pagamento de indenização com fundamento em três doenças ocupacionais.

Ocorre que o comando objurgado analisou todos os pedidos a partir do “laudo médico atestando deficiência” de fl. 53, que se refere apenas ao problema de acuidade visual na qualidade de empregado da empresa onde laborou, de onde surgiu o vínculo com a seguradora Recorrida.

Apesar de correta a conclusão no tocante à visão monocular pela ciência inequívoca da incapacidade laboral a partir do documento supra citado (Súmula n. 278 do Col. STJ), remanesce a análise dos pedidos de pagamento de indenização por alegadas perda auditiva e lesões osteomoleculares no ombro direito, pois não contemplados no laudo acima citado e tampouco foram analisados, seja a partir da prejudicial em voga, seja pelo enfrentamento meritório acerca do pretendido direito à indenização.

Nesse sentido, o comando sentencial afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC) e é
infra petita
, uma vez que deixou de enfrentar todos os pleitos formulados na exordial.

Entretanto, convém registrar que, em atenção à fase em que o feito se encontra, verifica-se que, oportunizadas as partes a indicarem as provas que pretendem produzir, ambas requereram a produção de prova pericial médica, além de o Apelante também ter pleiteado pelo depoimento pessoal do Apelado e pela oitiva de testemunhas.

Assim, mostra-se incabível a adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, desautorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento da causa, dada a necessidade de o juízo de origem analisar a pertinência da instrução probatória.

Sobre a questão, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “[...] configurada a hipótese de sentença citra petita, o tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida” (AgInt no REsp 1755199/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018).

Pelo exposto,
anulo
a sentença proferida por ser
infra petita
e afasto a aplicação da Teoria da Causa Madura, ante a necessidade de produzir prova em relação aos demais pedidos pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

Sem majoração de honorários recursais pelo reconhecimento do
error in procedendo
(STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 -
Info 764
).

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões